Tribunal: TJPA
Processo: 0808860-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808860-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TRES AMIGOS VEICULOS LTDA

AGRAVADO: GERALDO BORSATTO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0808860-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TRES AMIGOS VEICULOS LTDA

ADVOGADO: CÁSSIA DE FÁTIMA SANTANA MENDES PANTOJA - OAB/PA 5367B

ADVOGADO: PAULO DE CÁSSIO SANTANA MENDES - OAB/PA 24.921

AGRAVADO: GERALDO BORSATTO

ADVOGADO: LAURINDO GONÇALVES NETO OAB-GO 37.519 e OAB-PA 19.306-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE UM VEÍCULO NÃO REALIZADA PELO ADQUIRENTE – NOTIFICAÇÃO FAZENDÁRIA DIRECIONADA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DÍVIDAS DE IPVA POSTERIORES A TRADIÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA
. PROVIMENTO JURISDICIONAL ACERTADO. PRETENSÃO EXERCIDA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. - PRECEDENTES DO STJ– AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal em identificar se a pretensão autoral estava prescrita quando do ajuizamento da demanda no ano de 2014.

2 – Na espécie, o cômputo do prazo prescricional da pretensão autoral é a data em que a parte tomou ciência inequívoca da existência de dívida de IPVA em seu nome, que ocorreu em momento posterior ao da venda do veículo, no ano de 2014.

3 – A jurisprudência atual do STJ deve ser lida no sentido de que, com base na teoria da
actio nata
, o início do referido prazo não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão.

4 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0808860-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TRES AMIGOS VEICULOS LTDA

ADVOGADO: CÁSSIA DE FÁTIMA SANTANA MENDES PANTOJA - OAB/PA 5367B

ADVOGADO: PAULO DE CÁSSIO SANTANA MENDES - OAB/PA 24.921

AGRAVADO: GERALDO BORSATTO

ADVOGADO: LAURINDO GONÇALVES NETO OAB-GO 37.519 e OAB-PA 19.306-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
TRES AMIGOS VEICULOS LTDA
, contra a decisão de fls. 99-102, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Proc.

nº

0005000-14.2014.8.14.0005), que rejeitou preliminar de prescrição

ventilada em contestação nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de obrigação de fazer com preceito cominatório c/c indenização por danos morais, movida por GERALDO BORSATTO, em desfavor de ALTAVERI – TRÊS AMIGOS VEÍCULOS LTDA. Alegando, em síntese, que o réu se comprometeu a realizar a
transferência de um veículo
, que era do requerente , e foi
dado como parte de pagamento
por este
quando da aquisição de outro automóvel
, junto a loja demandada. Aduz o autor que está com uma
dívida
, no seu nome, referente a
IPVA
atrasado do mencionado veículo, dívida que não é de sua
responsabilidade
, já que a
empresa requerida
se comprometeu a efetuar a
transferência de propriedade do automóvel no prazo de 30 dias e não o fez
.

[...]

DA PRESCRIÇÃO. A jurisprudência do STJ e a doutrina predominante tem levado em conta o conhecimento do dano pelo lesado como termo inicial para a contagem da prescrição, seguindo a Teoria actio nata.

Segundo essa teoria,
a contagem do prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou lesão do direito subjetivo, ou seja, não basta que o ato ou fato violador do direito exista para que surja para ela o direito de ação, mas é preciso que a parte tenha conhecimento do ato ou fato do qual decorre o seu direito de exigir
. Veja o julgado do STJ a seguir [...] AgInt no AREsp 1300668/DF [...]
portanto, rejeito a preliminar
[...] (
grifei
)

(...)

Em suas razões, a Recorrente alega em síntese, a ocorrência de prescrição. Informa que os supostos fatos narrados na exordial ocorreram em 27 de agosto de 1999, no entanto, passados 15 anos, o Autor/ Agravado resolveu litigiar em juízo,
propondo ação em 2014
.

Sustenta que, na hipótese, a causa de pedir é fundada na responsabilidade civil contratual (art. 389 a 393, CC), cujo termo inicial da prescrição ocorre com o inadimplemento da obrigação entabulada (TEORIA OBJETIVA DA ACTIO NATA), e não com o conhecimento do dano como ocorre na responsabilidade civil extracontratual.

Afirma que, estando a Agravante supostamente em mora ex re (art. 397, CC), pois havia prazo determinado para cumprir a obrigação positiva e líquida, qual seja até 26 de setembro de 1999, é nesta data que ocorreu o termo inicial da prescrição, momento em que supostamente houve a violação do direito (art. 189, CC).

Argumenta que em razão da interrupção imposta pela regra de transição do Código Civil, o transcurso do tempo fulminou a pretensão do autor em 11 de janeiro de 2013, estando prescrita portanto, qualquer pretensão do Recorrido, posto que ajuizou a presente demanda em 11 de julho de 2014.

Por fim, pugna pelo reconhecimento da prescrição, com o consequente provimento do presente recurso e extinção do processo na origem, com resolução do mérito, no termo do art. 487, II, do CPC.

Juntou documentos.

Sem contrarrazões, conforme certidões de Id. 4528272.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso manejado.

Adianto que o agravo de instrumento não comporta acolhimento.

Analisando os autos, reputo ausente a
probabilidade de provimento do recurso
, haja vista não ter a Agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Na espécie, o direito controvertido diz respeito a fixação do marco inicial da prescrição e sua aplicação a luz da responsabilidade civil contratual.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há julgados da 3ª e da 4ª Turmas que apontam a data da ciência do ato lesivo como marco inicial da prescrição aplicada a responsabilidade civil extracontratual, embora tal assertiva tenha sido feita como
obiter dictum
[1]
nos julgados do STJ (REsp 1736091/PE, 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 16/05/2019; REsp 1354348/RS, 4ª Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 16/09/2014).

De outro lado, há julgado da 2ª Seção
[2]
do STJ entendendo que o termo inicial do prazo prescricional para propositura de ação indenizatória em razão da prática de ilícito contratual, é a data na qual se tomou conhecimento do ato lesivo.

Com esse norte hermenêutico, tenho que este último julgado tem de prevalecer por ser oriundo de Órgão incumbido de pacificar divergências entre as 3ª e 4ª Turmas do STJ.

Desta feita,
a jurisprudência atual do STJ deve ser lida no sentido de que, com base na teoria da
actio nata
, o início do referido prazo não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão.
Precedentes
[3]
.

Dito isto, na hipótese, vejo que a decisão hostilizada não merece reparos, pois inafastável o entendimento de que o termo inicial do cômputo do prazo prescricional da pretensão autoral é a data em que a parte tomou ciência inequívoca da existência de dívida de IPVA em seu nome, ocorrida em momento posterior ao da venda do veículo, ciência esta que se deu somente com o recebimento da notificação fazendária datada do ano de 2014, conforme documentos de Id. 3582523.

Ademais, saliento que é obrigação do adquirente a transferência do veículo no prazo de até trinta dias, conforme se depreende do art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante de tais considerações, fica evidente o acerto no qual incorreu o Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em
todos os seus termos.

É como voto.

Belém, ____ de ________de 2021.

DESA.

EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]

Obiter dictum é o que foi dito de passagem.Os casos concretos examinados pelo STJ nos julgados citados não envolviam responsabilidade civil contratual, e sim extracontratual.

[2]
AgInt nos EDv nos EAREsp 985.978/RJ, 2ª Seção, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 27/02/2020

[3]

REsp 1.347.715/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 04/12/2014; REsp 1.150.102/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 04/10/2016; AgInt no AREsp 1016144/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/10/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1136195/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2018; Agint no AREsp 874.246/DF, desta Relatoria, DJe de 15/08/2017

Belém, 20/07/2021